Tribunal: TJSP
Processo: 2264486-15.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Habeas corpus – Associação criminosa e falsificação de documento equiparado a particular – Trancamento da ação penal – Descabimento – Excesso de prazo na duração da custódia cautelar – Inocorrência – Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2264486-15.2019.8.26.0000, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que são
impetrantes ADELMO JOSE DA SILVA e ROSEMARY ALMEIDA DE FARIAS
FERREIRA e Paciente DANILO DUARTE.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2264486-15.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2264486-15.2019.8.26.0000
Impetrantes: Adelmo Jose da Silva e Rosemary Almeida de Farias Ferreira
Paciente: DANILO DUARTE
Corréus: CAIO CEZAR DE ARAUJO e FELIPE SIMÕES DA SILVA
Comarca: Campo Limpo Paulista
Voto no 22.782
HABEAS
CORPUS
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA
E
FALSIFICAÇÃO
DE
DOCUMENTO
EQUIPARADO
A
PARTICULAR
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL

DESCABIMENTO EXCESSO DE PRAZO NA DURAÇÃO
DA CUSTÓDIA CAUTELAR INOCORRÊNCIA ORDEM
DENEGADA.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por
ADELMO JOSÉ DA SILVA e ROSEMARY A. DE FARIAS FERREIRA, em
favor de DANILO DUARTE, com pedido liminar, apontando-se
como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2a Vara da
Comarca
de
Campo
Limpo
Paulista
(autos
n°
1501659-26.2019.8.26.0544), que decretou a prisão preventiva dos
pacientes, sem o devido amparo legal.
O paciente foi cautelarmente privado de sua
liberdade de locomoção porquanto incurso, em tese, nos crimes
tipificados no artigo 288, caput, e no artigo 298, parágrafo único,
ambos do Código Penal, em concurso material (fl. 2).
Resumidamente, o habeas corpus é impetrado
sob alegação de excesso de prazo na duração da custódia
cautelar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2264486-15.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Reiteram
os
impetrantes
as
alegações
deduzidas
quando
do julgamento do habeas corpus n°
2187451-76.2019.8.26.0000, ou seja, (ii) ausência dos requisitos
autorizadores da custódia cautelar; (iii) inidoneidade da
fundamentação do r. decisum vergastado; e (iv) presença de
condições pessoais favoráveis à concessão de liberdade
provisória.
Requer, nestes termos, a revogação do decreto
de sua prisão processual. Pugna, outrossim, seja "obstado que a
constatação de eventual conteúdo gravado nos cartões seja realizada por
meios alheios à perícia técnica" (fl. 16).
A liminar foi indeferida a fls. 54/56.
O pedido de reconsideração de fls. 58/60 foi
indeferido a fl. 64.
Prestadas
informações
pela
autoridade
indicada como coatora a fls. 65/66.
A fls. 70/73 foi acostado parecer da Douta
Procuradoria-Geral de Justiça, manifestando-se pela denegação
da ordem.
Ação distribuída por prevenção ao habeas
corpus n° 2187451-76.2019.8.26.0000.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2264486-15.2019.8.26.0000 -Voto no
4
A ordem deve ser denegada.
1 Preambularmente, anoto que a legalidade
da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente já foi
declarada por esta Eg. 2a Câmara de Direito Criminal, quando do
julgamento do habeas corpus n° 2187451-76.2019.8.26.0000. Confira-
se:
"Consta dos autos que o paciente foi cautelarmente
privado de sua liberdade de locomoção porquanto
incurso, em tese, nos crimes tipificados no "artigo
288, caput, e no artigo 298, parágrafo único, ambos
do Código Penal, em concurso material" (fl. 51).
Por entender ser ilegal a constrição à liberdade de
locomoção do paciente, insurge-se o impetrante sob
os seguintes fundamentos: (i) ausência dos
requisitos autorizadores da custódia cautelar; (ii)
inidoneidade da fundamentação do r. decisum
vergastado; e (iii) presença de condições pessoais
favoráveis à concessão de liberdade provisória.
Requer, nestes termos, a revogação do decreto de
sua prisão processual. Subsidiariamente, pugna-se
pela imposição de medida cautelar alternativa ao
cárcere.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2264486-15.2019.8.26.0000 -Voto no
5
A pretensão não prospera.
Não se vislumbra ilegalidade a ser coibida de plano,
porquanto subsiste a necessidade da prisão cautelar
com supedâneo no artigo 312 do Código de
Processo.
Isso porque inexiste demonstração de qualquer
circunstância que pudesse conferir contornos de
ilegalidade à situação do paciente, de modo a
justificar o reconhecimento de coação ilegal, nos
termos do art. 648, do Código de Processo Penal.
Há que se considerar, a propósito, que as práticas
imputadas ao paciente possuem contorno de
gravidade diferenciada, de sorte que a concessão do
pleito, em princípio, é incompatível com a tutela da
ordem pública.
Na sempre precisa lição de Mirabete:
"O conceito de ordem pública não se limita só a
prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas
também a acautelar o meio social e a própria
credibilidade da justiça em face da gravidade do
crime e de sua repercussão" (Processo Penal. 15a ed.
rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2003).
Mais ainda, nas lições de Guilherme de Souza

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2264486-15.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Nucci1, para quem:
“Entende-se pela expressão [“garantia da ordem
pública”] a necessidade de manter a ordem na
sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de
um delito. Se este for grave, de particular
repercussão, com reflexos negativos e traumáticos
na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam
conhecimento da sua realização um forte sentimento
de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário
determinar o recolhimento do agente”.
E esta é a hipótese dos autos.
Confira-se:
"DANILO DUARTE, identificado a fls. 26, CAIO
CEZAR DE ARAUJO, identificado a fls. 41, e
FELIPE SIMÕES DA SILVA, qualificado a fls. 50,
associaram-se para o fim de cometer crimes,
inclusive em Campo Limpo Paulista.
Consta, ainda, que no ano de 2019, em local incerto,
DANILO DUARTE, identificado a fls. 26, CAIO
CEZAR DE ARAUJO, identificado a fls. 41, e
FELIPE SIMÕES DA SILVA, qualificado a fls. 50,
agindo em concurso de pessoas, caracterizado pela
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8a Ed. Editora Forense, p. 618.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2264486-15.2019.8.26.0000 -Voto no
7
unidade de desígnios e identidade de propósitos,
falsificaram, no todo ou em parte, dois cartões
bancários de débito ou crédito, equiparados a
documento particular, os quais ocultavam e
transportavam na Avenida Presidente Vargas, n.o
94, Vila Tavares, Jardim Paulista, nesta cidade e
comarca de Campo Limpo Paulista, no dia 13 de
julho de 2019, por volta das 07h45min.
Segundo apurado, os denunciados, no ano de 2019,
em data anterior ao dia 13 de julho, associaram-se
do forme estável e permanente para o fim de
cometerem
crimes
de
natureza
patrimonial,
especialmente em agencias bancárias de lugares
diversos, cabendo a cada um uma tarefa.
Para tanto, eles falsificaram cartões bancários, os
quais mantinham em seu poder, devidamente
ocultados, e transportavam em veículo, juntamente
com outros objetos comumente utilizados para
subtração de valores em dinheiro e cártulas de
cheques
em
terminais
de
auto-atendimento
bancários.
Em poder dos cartões falsificados e dos demais
objetos, de comum acordo decidiram praticar crimes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2264486-15.2019.8.26.0000 -Voto no
8
em agências bancárias desta cidade de Campo
Limpo Paulista e, no dia 13 de julho de 2019, para
cá se dirigiram a bordo do veículo Fiat Mobi/Like,
placas QIJ-0291.
DANILO então seguiu para a agência do Banco
Caixa Econômica Federal e nela adentrou, enquanto
FELIPE e CAIO permaneceram no automóvel,
vigiando o local e prontos para fugirem assim que
obtido o proveito desejado, de modo a garantir o
sucesso da ação organizada por todos.
Ocorre que, quando DANILO ainda se preparava
para a prática delitiva, ele foi surpreendido por
policiais militares, previamente acionados, que
localizaram em seu poder três cartões dos bancos:
Bradesco, Playpaxx e Itaú, e nenhum cartão da
Caixa Econômica Federal.
DANILO disse que estava utilizando o Banco, mas
como não possuía cartão da Caixa Econômica
Federal, os policiais continuaram a questionálo e ele
disse que havia se dirigido até esta cidade em um
Uber, informando os dados das placas do automóvel.
Outros policiais militares passaram então a
patrulhar na cidade e lograram encontrar o carro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2264486-15.2019.8.26.0000 -Voto no
9
No interior do automóvel estavam FELIPE e CAIO
e no veículo também foram localizados diversos
objetos tipicamente utilizados para prática de crimes
de furto em caixas eletrônicos, sendo dois
dispositivos de retenção de cartão bancário
(conhecido como “jacaré”), duas maquininhas de
cartão, duas fitas isolantes, trinta e sete pedaços de
3cmx3cm de EVA e um cabo de talher. Ainda,
foram encontradas duas carteiras nas quais havia
um cartão do Banco Bradesco sem qualquer nome
ou numeração e um cartão da Caixa Econômica
Federal em nome de Marcia Andrea Gomes Pinto
(no 6277 8015 8544 2183). Em outra carteira, havia
um cartão do Banco Bradesco sem qualquer nome
ou numeração (auto de exibição e apreensão de fls.
20/22 e laudo pericial a fls. 202/205).
O laudo pericial às fls. 202/204 atesta que dois
cartões bancários do Banco Bradesco não apresentavam identificação de agência e
titularidade, evidenciando sua falsificação, no todo
ou em parte.
Assim,
os
denunciados
associaram-se
criminosamente para praticarem furtos e valiam-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2264486-15.2019.8.26.0000 -Voto no
10
diversos objetos, inclusive dos cartões falsificados
(todos apreendidos pelos policiais militares em poder
deles e transportados no veículo usado por todos
para chegarem nesta cidade), com o fim de captarem
dinheiro e de cheques do interior de caixas
eletrônicos, circunstâncias que indicam que a
atuação dos agentes não se limitava a um ato
isolado" (fls. 216/218, dos autos digitais da ação
penal n° 1501659-26.2019.826.0544).
Restou evidenciado que a conduta concretamente
imputada ao paciente é gravíssima e excede o
desvalor abstrato do delito, induzindo a necessidade
de adotar cautela igualmente extrema.
A manutenção da prisão cautelar se mostra
imprescindível à tutela da ordem pública, não
podendo a sociedade permanecer à mercê daqueles
que se mostram predispostos à prática de atos
espúrios, mormente considerando-se que os seus
antecedentes criminais noticiam seu envolvimento
com outras práticas delitivas.
E, nos termos do entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça, a garantia da ordem pública
para fazer cessar a reiteração criminosa é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2264486-15.2019.8.26.0000 -Voto no
11
fundamento
idôneo
para
a
decretação e a
manutenção da prisão preventiva, quando há
registro anterior de envolvimento em prática
delitiva, circunstância que revela a propensão do
agente para a prática de atividades ilícitas,
demonstrando, em princípio e em tese, a sua
periculosidade e a real possibilidade de que, solto,
volte a delinquir (HC 249.653/BA, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
02/04/2013, DJe 11/04/2013).
Por essas razões, a concessão da ordem implica em
intolerável vulneração da ordem pública, na acepção
doutrinária do termo2.
E nem se alegue a inidoneidade da fundamentação
do r. decisum vergastado, o qual, in concreto, atende
o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da
República.
De fato, não é necessário que a decisão que decreta a
prisão preventiva seja extensa ou que possua
2 “Entende-se pela expressão [“garantia da ordem pública”] a necessidade de manter a ordem na sociedade, que, em regra,
é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida
de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de
insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de
Processo Penal Comentado. 8a Ed. Editora Forense, p. 618)
"O conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio
social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão" (MIRABETE, Júlio Fabbrini.
Processo Penal. 15a ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2003).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2264486-15.2019.8.26.0000 -Voto no
12
minudência típica de uma sentença condenatória,
bastando que aponte indícios de autoria e
materialidade, além da indispensabilidade da
segregação do agente (STJ, 5a Turma
HC n°
2.678-0/ES, p. 231.270 e RHC 3801-2/MT).
E, neste particular, ainda que restassem cabalmente
demonstradas pelos impetrantes, “as condições
pessoais favoráveis do paciente não são garantidoras
de eventual direito de liberdade, quando outros
elementos constantes nos autos recomendam as suas
custódias cautelares”. Neste sentido, confira-se: STJ
- Habeas Corpus no 49430/DF 2005/0182338-3, 5a
Turma do STJ, Rel. Arnaldo Esteves Lima. j.
09.05.2006, unânime, DJ 29.05.2006; STF - HC N.
86.605-SP-RELATOR:
MIN.
GILMAR
MENDES.
Por outro lado, não se mostra suficiente a adoção
das medidas cautelares de que trata o art. 319 do
Código de Processo Penal:
1. quanto àquela prevista no inciso I, inócua a
determinação de comparecimento periódico em
Juízo, pois nada garante que, após deixar as
dependências do Fórum, aquele por ela beneficiado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2264486-15.2019.8.26.0000 -Voto no
13
não voltará a delinquir;
2. quanto àquelas previstas nos inciso II, III, IV e V,
e art. 320, do Código de Processo Penal, a dinâmica
dos fatos indica sua absoluta ineficácia, pois a
reiteração do crime em comento ou, ainda, a
frustração da persecução penal não é obstada pela (i)
proibição de acesso ou frequência a determinados
lugares quando; (ii) proibição de aproximação ou
contato com a vítima; (iii) proibição de ausentar-se
da Comarca; ou, ainda, (iv) pela imposição de
recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga.
3. quanto àquela prevista no inciso VI, é inócua
determinação de suspensão de atividade econômica
atual do paciente, na medida em que não tem
relação com o delito que lhe é atribuído;
4. quanto àquela prevista no inciso VII, não há
notícia de que estaria presente hipótese de
inimputabilidade;
5. quanto àquela prevista no inciso VIII, o mero fato
de recolher fiança não afastaria a existência dos
pressupostos da custódia cautelar, mormente
considerando-se que nada garante que, após paga a
fiança, aquele por ela beneficiado não voltará a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2264486-15.2019.8.26.0000 -Voto no
14
delinquir.
6. quanto àquela prevista no inciso IX, ainda que
haja,
no
momento,
disponibilização
de
monitoramento eletrônico e recursos humanos para
realizar a respectiva fiscalização, tal dispositivo não
impede, por si só, eventual recalcitrância na prática
de crimes.
Assim, considerando-se haver, in concreto, fumus
comissi delicti e periculum libertatis, estão presentes
os requisitos previstos no art. 312, do Código de
Processo Penal, razão pela qual não se vislumbra
constrição ilegal à liberdade de locomoção do
paciente, tampouco se cogita a imposição de
qualquer outra medida cautelar dentre aquelas
previstas no rol do art. 319, do mesmo diploma
legal".
Não se vislumbra alteração do quadro fático
ou jurídico que ensejou a decretação da prisão preventiva, razão
pela qual a declaração de sua legalidade subsiste.
2
No remanescente, a ordem deve ser
denegada.
De fato, são percucientes as ponderações
tecidas pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça no sentido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2264486-15.2019.8.26.0000 -Voto no
15
que "o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus constitui
medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver
comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência de
causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria
ou de prova sobre a materialidade do delito" (RHC 73.064/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
16/02/2017, DJe 15/03/2017).
As alegações pertinentes à "juntada do laudo
inconclusivo que não constatou a suposta falsificação dos cartões
apreendidos" é questão que deverá ser oportunamente apreciada
na via e momento processuais adequados.
Com efeito, a matéria ora arguida diz respeito
à "falsidade ou não dos cartões bancários apreendidos e da validade da
utilização de informações prestadas pelos respectivos bancos emissores
sobre o conteúdo dos mesmos, tema absolutamente incompatível com os
estreitos limites do habeas corpus" (fl. 71).
Acerca da inadmissiblidade do emprego do
habeas corpus em substituição à via procedimental ou recurso
próprio (apelação, agravo em execução, recurso especial),
tampouco à revisão criminal, confira-se: HC 306677/RJ, Rel.
Ministro
ERICSON
MARANHO
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/SP), Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2264486-15.2019.8.26.0000 -Voto no
16
28/05/2015; HC 245963/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 28/05/2015; AgRg
no HC 322954/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
19/05/2015,
DJe
27/05/2015; HC 207017/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TJ/SP),
SEXTA
TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 25/05/2015; HC 311257/AL,
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
24/03/2015, DJe 15/04/2015; RHC 54165/RJ, Rel. Ministro JORGE
MUSSI,
QUINTA
TURMA,
julgado em 17/03/2015, DJe
25/03/2015; HC 305716/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE
ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJ/PE),
QUINTA
TURMA,
julgado
em
03/03/2015,
DJe
11/03/2015; HC 132422/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014;
HC 175679/ RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/
Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA,
julgado em 12/03/2013, DJe 04/08/2014. (VIDE INFORMATIVO
DE JURISPRUDÊNCIA N. 465).
Ainda que assim não fosse, a denúncia imputa
ao paciente a falsidade dos dados contidos nos cartões
magnéticos apreendidos, o que apenas se pode aferir através de
documentos e dados fornecidos pelos respectivos bancos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2264486-15.2019.8.26.0000 -Voto no
17
emitentes.
Confira-se:
"Consta dos autos do incluso inquérito policial que,
em data anterior ao dia 13 de julho de 2019,
inclusive, em local incerto, DANILO DUARTE,
identificado a fls. 26, CAIO CEZAR DE ARAUJO,
identificado a fls. 41, e FELIPE SIMÕES DA
SILVA, qualificado a fls. 50, associaram-se para o
fim de cometer crimes, inclusive em Campo Limpo
Paulista.
Consta, ainda, que no ano de 2019, em local incerto,
DANILO DUARTE, identificado a fls. 26, CAIO
CEZAR DE ARAUJO, identificado a fls. 41, e
FELIPE SIMÕES DA SILVA, qualificado a fls. 50,
agindo em concurso de pessoas, caracterizado pela
unidade de desígnios e identidade de propósitos,
falsificaram, no todo ou em parte, dois cartões
bancários de débito ou crédito, equiparados a
documento particular, os quais ocultavam e
transportavam na Avenida Presidente Vargas, n.o
94, Vila Tavares, Jardim Paulista, nesta cidade e
comarca de Campo Limpo Paulista, no dia 13 de
julho de 2019, por volta das 07h45min.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2264486-15.2019.8.26.0000 -Voto no
18
Segundo apurado, os denunciados, no ano de 2019,
em data anterior ao dia 13 de julho, associaram-se
do forme estável e permanente para o fim de
cometerem
crimes
de
natureza
patrimonial,
especialmente em agencias bancárias de lugares
diversos, cabendo a cada um uma tarefa.
Para tanto, eles falsificaram cartões bancários, os
quais mantinham em seu poder, devidamente
ocultados, e transportavam em veículo, juntamente
com outros objetos comumente utilizados para
subtração de valores em dinheiro e cártulas de
cheques
em
terminais
de
auto-atendimento
bancários.
Em poder dos cartões falsificados e dos demais
objetos, de comum acordo decidiram praticar crimes
em agências bancárias desta cidade de Campo
Limpo Paulista e, no dia 13 de julho de 2019, para
cá se dirigiram a bordo do veículo Fiat Mobi/Like,
placas QIJ-0291.
DANILO então seguiu para a agência do Banco
Caixa Econômica Federal e nela adentrou, enquanto
FELIPE e CAIO permaneceram no automóvel,
vigiando o local e prontos para fugirem assim que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2264486-15.2019.8.26.0000 -Voto no
19
obtido o proveito desejado, de modo a garantir o
sucesso da ação organizada por todos.
Ocorre que, quando DANILO ainda se preparava
para a prática delitiva, ele foi surpreendido por
policiais militares, previamente acionados, que
localizaram em seu poder três cartões dos bancos:
Bradesco, Playpaxx e Itaú, e nenhum cartão da
Caixa Econômica Federal.
DANILO disse que estava utilizando o Banco, mas
como não possuía cartão da Caixa Econômica
Federal, os policiais continuaram a questionálo e ele
disse que havia se dirigido até esta cidade em um
Uber, informando os dados das placas do automóvel.
Outros policiais militares passaram então a
patrulhar na cidade e lograram encontrar o carro.
No interior do automóvel estavam FELIPE e CAIO
e no veículo também foram localizados diversos
objetos tipicamente utilizados para prática de crimes
de furto em caixas eletrônicos, sendo dois
dispositivos de retenção de cartão bancário
(conhecido como “jacaré”), duas maquininhas de
cartão, duas fitas isolantes, trinta e sete pedaços de
3cmx3cm de EVA e um cabo de talher.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2264486-15.2019.8.26.0000 -Voto no
20
Ainda, foram encontradas duas carteiras nas quais
havia um cartão do Banco Bradesco sem qualquer
nome ou numeração e um cartão da Caixa
Econômica Federal em nome de Marcia Andrea
Gomes Pinto (no 6277 8015 8544 2183).
Em outra carteira, havia um cartão do Banco
Bradesco sem qualquer nome ou numeração (auto
de exibição e apreensão de fls. 20/22 e laudo pericial
a fls. 202/205).
O laudo pericial às fls. 202/204 atesta que dois
cartões bancários do Banco Bradesco não apresentavam identificação de agência e
titularidade, evidenciando sua falsificação, no todo
ou em parte" (fls. 216/218, dos autos digitais da
ação penal n° 1501659-26.2019.8.26.0544).
De tais ponderações exsurge a improcedência
da pretensão do impetrante de se obstar que "essa constatação seja
realizada pelas agências bancárias" (fl. 14).
Não se trata, pois, de autorizar que agências
bancárias atuem como peritos do Juízo, conforme alegado a fl. 14.
Antes, trata-se de fornecimento de informações indispensáveis ao
exame da imputação, cujo cotejo será realizado pelo Juiz
naturalmente competente, à luz do contraditório e da ampla

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2264486-15.2019.8.26.0000 -Voto no
21
defesa.
Sob qualquer prisma, inexiste ilegalidade a ser
declarada neste particular.
3 Igualmente não prospera a pretensão do
impetrante ao reconhecimento da excessiva duração da custódia
cautelar.
Com efeito, “em matéria de excesso de prazo na
formação da culpa, não há como tarifar prazo certo e definido, porque
cada caso deverá ser examinado em concreto, em função de suas
peculiaridades” (RJDTACrimSP, 3:188).
Consta das informações prestadas pela Douta
Autoridade indicada como coatora a seguinte cronologia dos
atos processuais:
"O paciente foi denunciado porque em data anterior
ao dia 13 de julho de 2019, inclusive, em local
incerto, juntamente com Caio Cezar de Araujo e
Felipe Simões da Silva, associaram-se para o fim de
cometer crimes, inclusive em Campo Limpo
Paulista.
Ainda, no ano de 2019, em local incerto, o paciente
juntamente com Caio Cezar de Araujo e Felipe
Simões da Silva, agindo em concurso de pessoas,
caracterizado pela unidade de desígnios e identidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2264486-15.2019.8.26.0000 -Voto no
22
de propósitos, falsificaram, no todo ou em parte, dois
cartões bancários de débito ou crédito, equiparados a
documento particular, os quais ocultavam e
transportavam na Avenida Presidente Vargas, no
94, Vila Tavares, Jardim Paulista, neste município,
no dia 13 de julho de 2019, por volta das 07h45.
Realizada audiência de custódia, foi convertida a
prisão em flagrante do paciente em preventiva, visto
que o paciente é multireincidente, colocando a
ordem pública em constante e concreto risco. Assim,
evidenciada a gravidade de sua conduta, de rigor a
decretação da prisão preventiva.
A denúncia foi recebida e o réu apresentou resposta
escrita, dando-se por citado" (fl. 65).
Ao que se dessume das informações prestadas
pela Douta Autoridade indicada como coatora, o feito tramita
com celeridade compatível com a complexidade do rito de dos
fatos apurados.
Com efeito, trata-se de ação penal em que se
procede a persecução por conduta praticada em concurso de
agentes, fazendo-se necessária a expedição de carta precatória
visando à citação de corréus.
Ainda que assim não fosse, houve o decurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2264486-15.2019.8.26.0000 -Voto no
23
de interregno temporal inferior a um ano desde a data em que
praticado, em tese, o delito e o presente momento, o que é
absolutamente consentâneo com a gravidade dos fatos apurados.
Verifica-se, portanto, que a tramitação dos
autos n° 1501659-26.2019.8.26.0544 atende às formalidades
constitucionais e legais editadas com o escopo de garantir ao
jurisdicionado o acesso à ordem jurídica justa art. 5°, inciso LIV,
da Constituição da República , e concretiza o compromisso
assumido pelo Poder Judiciário no I Pacto Republicano de Estado
por um Sistema de Justiça mais acessível, ágil e efetivo, que culminou
inclusão, no rol de direitos e garantias fundamentais, da “razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação” (art. 5°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal).
Ante o exposto, DENEGO a ordem.
AMARO THOMÉ
RELATOR